Tribunal: TJBA
Processo: 8020929-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020929-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FELIPE PESTANA CAVALCANTE DOS SANTOS Advogado(s): JOSE CARLOS BRANDAO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MURITIBA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PETRECHOS PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 34 DA LEI 11.343/2006). IMPUGNAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PREJUDICADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Pestana Cavalcante dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. O paciente foi preso em flagrante no dia 15/10/2025, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outro procedimento criminal, ocasião em que foram apreendidos em sua residência uma balança de precisão, 100 (cem) tubos plásticos do tipo "eppendorf" vazios e uma folha de papel com anotações sugestivas de controle de venda de drogas, dando ensejo à autuação pela prática do crime previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006. O flagrante foi convertido em prisão preventiva no dia 16/10/2025, para garantia da ordem pública, sendo o pedido de revogação posteriormente indeferido em 13/03/2026. O impetrante sustentou: (i) ausência dos requisitos legais da prisão preventiva; (ii) atipicidade da conduta, pela ausência de entorpecentes apreendidos; (iii) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (iv) descumprimento da reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no art. 316 do CPP. Requereu a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade do writ quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ainda subsiste; (ii) saber se é viável, na via do habeas corpus, o exame da alegação de atipicidade da conduta pela ausência de drogas apreendidas; (iii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente quanto ao periculum libertatis calcado no risco de reiteração delitiva; e (iv) saber se houve inobservância da reavaliação periódica da custódia cautelar prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Prejudicialidade da alegação de excesso de prazo. A arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia restou prejudicada em razão da superveniência da ação penal, regulamente deflagrada. O inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público em 03/12/2025, tendo a denúncia sido ofertada em 04/12/2025, com posterior notificação do réu para apresentação de resposta à acusação nos autos da Ação Penal n° 8001866-78.2025.8.05.0174, o que esvazia o interesse processual na apreciação da matéria. 4. Inviabilidade de cognição da alegação de atipicidade da conduta. A tese defensiva de que a ausência de entorpecentes apreendidos tornaria atípica a conduta prevista no art. 34 da Lei 11.343/2006 constitui matéria de mérito cuja apreciação reclama dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não se conhece da impugnação nessa extensão. 5. Legalidade da prisão preventiva. Fumus commissi delicti. A presença do fumus commissi delicti está demonstrada pelos elementos de informação colhidos — notadamente a apreensão conjunta de balança de precisão, 100 tubos "eppendorf" vazios e folha com anotações sugestivas de controle de venda de drogas —, corroborada pelos depoimentos dos agentes responsáveis pela diligência, configurando, em tese, a conduta tipificada no art. 34 da Lei 11.343/2006. 6. Legalidade da prisão preventiva. Periculum libertatis. O periculum libertatis está concretamente fundamentado no risco de reiteração delitiva, aferido à vista da investigação do paciente pela suposta prática de crimes graves — tentativa de homicídio, lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça —, evidenciando uma escalada criminosa que transcende episódio isolado. O art. 312, § 3°, IV, do CPP, expressamente autoriza a consideração de outros inquéritos ou ações penais em curso para a aferição da periculosidade concreta do agente. A alegação de favorabilidade das condições pessoais, por se tratar de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da custódia quando subsistem elementos concretos reveladores de risco à ordem pública. 7. Reavaliação periódica da prisão preventiva. Cumprimento. O juízo de primeiro grau procedeu à reavaliação da custódia cautelar, em 13/03/2026, ao analisar o pedido de revogação formulado pela defesa, reafirmando a atualidade dos fundamentos da segregação. De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o referido prazo não é peremptório, de modo que eventual atraso na revisão não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida, em face da prejudicialidade da arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e da inviabilidade da cognição da alegação de atipicidade da conduta, e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia fica prejudicada quando, no curso do habeas corpus, sobrevém o oferecimento da peça acusatória e o início regular da ação penal. 2. A alegação de atipicidade da conduta prevista no art. 34 da Lei 11.343/2006 constitui matéria de mérito que reclama dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é idoneamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva quando o agente é simultaneamente investigado por crimes de natureza grave, sendo legítima, nos termos do art. 312, § 3°, IV, do CPP, a consideração de outros inquéritos em curso para a aferição de sua periculosidade. 4. O prazo nonagesimal de reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, e eventual atraso em sua observância não implica reconhecimento automático da ilegalidade da custódia nem a imediata soltura do preso cautelar, sendo suficiente para suprir a exigência legal a prolação de decisão fundamentada de reavaliação." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 34; Código de Processo Penal, arts. 302, I; 304 a 306; 310, II; 312; 312, § 3°, IV; 313, I; 316 e parágrafo único; 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 229.652/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 15/04/2026, DJEN de 22/04/2026; STJ, HC n. 989.225/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN de 21/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe de 29/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020929-92.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Muritiba, impetrado pelo Advogado José Carlos Brandão Filho em favor de Felipe Pestana Cavalcante dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte a ordem de habeas corpus, em face da prejudicialidade da arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e da inviabilidade da cognição da alegação de atipicidade da conduta, para, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.